Tribunal: TJSP
Processo: 2060772-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU dos exercícios de 2013 a 2015 – Exigência, pelo Juízo, da apresentação da certidão de matrícula do imóvel para autorizar a sua penhora – Decisão mantida - Poder geral de cautela do Juízo – Necessidade, outrossim, de se buscar a penhora de ativos financeiros antes da constrição de bem imóvel – Inteligência dos arts. 11 da LEF e 835 do CPC - Recurso não provido.